Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS para se manifestar acerca de eventual violação à dialeticidade em seu recurso. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15